Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-92.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000687-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SONY MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou improcedente os embargos à execução fiscal e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que não infringiu nenhum dos dispositivos da legislação consumerista, sendo que, ao contrário, a composição amigável havida entre as partes revela que a empresa agiu com transparência e boa-fé, não havendo necessidade de se persistir na aplicação da penalidade de multa.

Sustenta que é forçoso reconhecer a nulidade do processo administrativo pelo cumprimento da restituição do valor pago pelo produto à consumidora, pela inexistência de adequação entre os fatos e a multa aplicada, bem como pela inobservância do princípio da harmonia das relações de consumo, de modo que a sanção aplicada pelo Poder Público deve ser afastada.

Afirma que não é competência do Proncon determinar o cumprimento de obrigação
inter partes
, reconhecendo o direito do consumidor e julgando procedente a reclamação, o que só pode ser feito pelo Poder Judiciário, inclusive para que se preserve o Princípio Fundamental da tripartição dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Assevera que o órgão administrativo não apreciou devidamente as provas produzidas nos autos, o que, por conseguinte, viola de forma flagrante os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Aduz que a multa aplicada, além de ser ilegal, é manifestamente desproporcional ao suposto dano causado e ao bem jurídico tutelado, servindo como fonte de receita para o ente público.

Afirma, ainda, que não se pode aferir a estrita observância dos critérios legais acima mencionados, uma vez que não há no processo administrativo qualquer quadro demonstrativo dos cálculos aritméticos utilizados para a composição do montante arbitrado a título de multa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular o ato administrativo e por consequência cancelar a CDA dele originada.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 5538140.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SONY MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou improcedente os embargos à execução fiscal e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, n
ão vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

No ensejo, vejamos o recente entendimento jurisprudencial acerca do caso em comento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2.
É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos procedimentos administrativos, cabendo-lhe tão somente intervir em feitos dessa natureza quando houver inobservância do devido processo legal ou verificar-se a existência de alguma ilegalidade
. 3. Graduada a multa sancionatória dentro dos limites estabelecidos pelas normas aplicáveis à espécie e, ainda, em atenção à gravidade das infrações perpetradas, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MS - AC: 08048430820138120002 MS 0804843-08.2013.8.12.0002, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020) (destaquei)

Ademais, sabidamente pontuou o juízo monocrático em sua decisão ao anotar que:

“
Diante destas considerações, extrai-se dos autos que as questões avençadas pela Embargante de insubsistência ou inconsistência dos atos administrativos perpetrados pelo PROCON-MT, não merecem prosperar, pois
não há nos autos documentos hábeis que sustentem suas alegações e que pudessem nos remeter a análise do avençado processo administrativo, notadamente a decisão que aplicou a multa ensejadora da CDA em questão
.

Compete àquele que propõe a ação, a prova do alegado, não sedo razoável esperar na hipótese que o Embargado providencie os documentos necessários para tanto, porquanto se trata de execução fiscal, cuja CDA possui presunção de liquidez e certeza do título executivo, a ser elidida pela Executada – art. 3º, da Lei n.º 6.830/80.

Cabe ao interessado dirigir-se a repartição competente e pleitear a vista e cópia do procedimento administrativo que originou a inscrição em dívida ativa. Somente em caso de negativa pelo respectivo órgão é que o julgador eventualmente determinará que o exequente traga aos autos cópia do procedimento administrativo.
In casu
, não há notícia de que à Embargante tenha sido negado o acesso ao procedimento administrativo. Portanto, deveria a Embargante ter demonstrado cabalmente o fato constitutivo do seu direito, sendo seu
onus probandi
, consoante o art. 373, I, do CPC/2015.
(sem destaque no original)

Ademais,
importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/97 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que condutas consideradas ilegais e abusivas ocorram no mercado de consumo.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão administrativa e, sendo assim, verifica-se que a decisão punitiva exarada pelo Procon não padece de vícios a justificar a declaração de nulidade.

No que se refere ao
quantum
da multa aplicada, como cediço, a multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)

Oportuno consignar, que o apelante consiste em empresa de notório e elevado porte econômico, de modo que a multa imposta tem como escopo desestimular a reincidência do ofensor em infrações semelhantes em prejuízo dos consumidores.

Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo Procon, tampouco havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem a retificação do ato sentencial, sua mantença é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020